Tribunal: STF
Processo: MS 23739
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-27
Data de publicação: 2003-03-27

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança.
- Questão de fato que não pode ser
examinada no rito estreito do mandado de segurança é a de saber, em
face das circunstâncias do caso, da licitude do procedimento adotado
pelo DNER para a decretação de emergência, ao contrário do decidido
pelo Tribunal de Contas.
- Improcedência das alegações de ofensa
aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
que se exercem nos termos da lei.
- Quanto à inabilitação para o
exercício de cargo em comissão ou função de confiança, o Tribunal de
Contas seguiu estritamente o disposto no artigo 60 da Lei 8.443/92.
Mandado de segurança indeferido.